Tribunal: TJBA
Processo: 8115469-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8115469-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDMILSON SANTOS FERREIRA FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA. AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Edmilson Santos Ferreira Filho contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, fixando-lhe a pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, além de 655 dias-multa. 2. Segundo a denúncia, no dia 16 de maio de 2022, por volta das 16h, policiais militares abordaram Edmilson e o adolescente (JRSS) nas imediações do Parque de Exposições, na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), em Salvador, após receberem denúncia via CICOM sobre dois indivíduos suspeitos dentro de uma van da linha LB33, com destino a Jacuípe. Durante a revista, foram encontrados com Edmilson 30 pinos de cocaína, com peso bruto total de 22,98g, e com o adolescente, outros 14 pinos da mesma substância, além de um simulacro de arma de fogo. 3. O material foi apreendido e periciado, com laudo definitivo positivo para cocaína. O réu foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, sendo o adolescente conduzido à Delegacia do Adolescente Infrator. Durante o interrogatório, o réu negou os fatos e alegou que teria sido agredido por policiais, que teriam forjado a ocorrência, o que não foi confirmado por exame pericial nem por qualquer outro elemento do processo. 4. A sentença reconheceu a autoria e materialidade do delito, com base nos depoimentos firmes dos policiais responsáveis pela abordagem e nas provas periciais. A reincidência do réu e o envolvimento de menor de idade na empreitada criminosa justificaram a não aplicação do tráfico privilegiado e a incidência da causa de aumento de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade absoluta por ilicitude das provas em razão de suposta agressão policial; (ii) estabelecer se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é possível afastar a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da mesma norma legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A preliminar de nulidade por prova ilícita, sob o argumento de violência policial, não prospera quando não há prova ou indício mínimo da ocorrência dos fatos alegados, especialmente diante de exame de corpo de delito inconclusivo quanto às lesões corporais. Não se demonstrou nexo causal entre a suposta coação e a produção das provas, tampouco vício na prisão em flagrante, que foi formalmente homologada. 7. A autoria e materialidade do delito de tráfico estão devidamente comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, prisão em flagrante e depoimentos coesos dos policiais, corroborados pela apreensão de porções de droga com o acusado e com o adolescente que o acompanhava. 8. A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 é aplicável quando há envolvimento de menor de idade na prática delitiva, situação evidenciada pela apreensão conjunta e relato de amizade próxima entre o réu e o adolescente, bem como pela posse de simulacro de arma pelo menor. 9. A exclusão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é adequada diante da existência de maus antecedentes, configurados por condenação anterior transitada em julgado, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, sem configurar bis in idem na dosimetria da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da violência policial e do nexo causal entre a suposta coação e a colheita da prova impede o reconhecimento de nulidade por prova ilícita.” “A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base em laudos periciais e depoimentos policiais coesos e convergentes.” “É cabível a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrado o envolvimento de menor de idade na prática do crime.” “A existência de maus antecedentes afasta a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não configurando bis in idem sua utilização na dosimetria.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, VI; CPP, art. 157. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 730.367/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 871.135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), j. 15.04.2024; TJ-BA, APL nº 0810692-42.2015.8.05.0080, Rel. Des.ª Nagila Maria Sales Brito, j. 07.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8115469-71.2022.8.05.0001, em que figura como apelante Edmilson Santos Ferreira Filho e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34